Tribunal: TJES
Processo: 5005358-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005358-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WTCONT CONTABILIDADE LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, sob o argumento de que o valor da execução supera o mínimo fixado em decreto municipal para ajuizamento de execuções fiscais, invocando a autonomia municipal, bem como a existência de lei municipal que prevê mecanismos de parcelamento administrativo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se às execuções fiscais em curso, inclusive ajuizadas antes do julgamento do precedente; (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal e estabelece possibilidade de parcelamento afasta a exigência de prévia tentativa de solução administrativa e de protesto da certidão de dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 da repercussão geral do STF possui eficácia vinculante e aplica-se imediatamente às execuções fiscais em trâmite, inclusive às ajuizadas antes de seu julgamento, diante da ausência de modulação de efeitos e da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos no RE 1.355.208.

4. A aplicação do precedente vinculante não viola a autonomia municipal para estabelecer parâmetros mínimos de ajuizamento de execuções fiscais, pois essa competência deve ser exercida em consonância com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

5. O STF estabeleceu que a utilização do aparato judicial para cobrança de créditos fiscais de pequeno valor exige a prévia adoção de medidas administrativas, especialmente a tentativa de solução extrajudicial e o protesto da certidão de dívida ativa, salvo demonstração de inadequação da medida por razões de eficiência administrativa.

6. A existência de legislação municipal que fixa valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal ou que institui mecanismos de parcelamento administrativo não dispensa o cumprimento das providências prévias exigidas pelo precedente vinculante.

7. O Município foi intimado pelo juízo de origem para promover o protesto do título, mas optou por insistir no prosseguimento do feito sem requerer a suspensão do processo para adoção dessa medida.

8. A sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual observou os parâmetros fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se imediatamente às execuções fiscais em curso, inclusive às ajuizadas antes de seu julgamento, na ausência de modulação de efeitos.

2. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa e de protesto da certidão de dívida ativa para o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor não viola a autonomia municipal, pois decorre da aplicação do princípio constitucional da eficiência administrativa.

3. A existência de legislação municipal que fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais ou que prevê parcelamento administrativo do débito não afasta a necessidade de comprovação do protesto do título exigido pelo Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia; TJES, Apelação Cível nº 5000242-48.2019.8.08.0020, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 03.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001741-78.2021.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 30.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5012396-86.2023.8.08.0011, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior, j. 06.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005358-52.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: WTCONT CONTABILIDADE LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da decisão monocrática, id. 16443758, na qual neguei provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Nas razões, id. 17431430, o agravante sustenta: (i) a inaplicabilidade do Tema 1.184, do STF e da Resolução CNJ 547/2024, porquanto o valor da execução supera a quantia mínima estabelecida pelo Município para ajuizamento de ações de execução fiscal (Decreto nº 15.857/2013), devendo ser respeitada a autonomia municipal; (ii) a Lei Municipal nº 6.755/2006 representa a “lei geral de parcelamento” que disponibiliza aos contribuintes mecanismos para regularização do débito de forma extrajudicial.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se execução de baixo valor extinta pelo juízo de origem e cuja sentença foi mantida por meio da decisão monocrática que se analisa.

Conforme consignei na decisão recorrida, o precedente vinculante (tema 1.184, do STF) não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como se infere do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, em que a Suprema Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DE ALÇADA DO MUNICÍPIO. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso; (...) (TJES, Apelação Cível nº 5000242-48.2019.8.08.0020, 1ª Câmara Cível, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, Julgado em 03/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001741-78.2021.8.08.0026 APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APELADO: A. C. S. LEAL ALVES RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. (...) 3.
O Tema 1.184 da repercussão geral do STF possui eficácia vinculante e aplica-se a execuções fiscais em trâmite, inclusive aquelas ajuizadas antes do julgamento, conforme esclarecido em embargos de declaração no RE 1355208, sendo legítima a extinção do feito por ausência de interesse processual quando não demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias
. (...).(TJES, Apelação Cível nº 5001741-78.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Julgado em 30/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – (...) 3 -
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024, que regulamentam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicam-se a processos já ajuizados, conforme previsto no item 3 da tese firmada, que admite a suspensão do processo para adequação administrativ
a. 4 – (...).(TJES, Apelação Cível nº 5012396-86.2023.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Junior, Julgado em 06/06/2025).

Ultrapassado esse ponto, tendo firme entendimento no sentido de que a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 não configura violação à autonomia municipal na estipulação do valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. Ao contrário, a adoção da tese de reprodução obrigatória tem como fundamento compatibilizar tal autonomia com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Isso porque, o STF manifestou, expressamente, quando do julgamento do referido tema, que a autonomia do município deve ser respeitada, consignando que a competência constitucional de cada ente federado, para estabelecer parâmetros quantitativos para o ajuizamento de execuções fiscais, deve ser analisada sob o prisma da eficiência, na qual deve ser aferida a necessidade de utilização do aparato judicial.

A propósito, cito trecho do voto condutor, de lavra da Ministra Carmen Lúcia:

"O advento da lei que permitiu o protesto das certidões de dívida ativa das entidades estatais, autarquias e fundações pôs como uma forma de solução não judicial mais eficiente nos casos em que se demonstre, conforme afirmado aqui, ausente toda a demonstração de viabilidade da cobrança e principalmente de proporção e razoabilidade nessa cobrança judicial, dando-se, portanto, cumprimento integral ao princípio da eficiência, sem se excluírem outros meios de atuação na busca daquela finalidade.

O contexto legislativo vigente, representando a alternativa de que se pode valer o Poder Público para compelir o contribuinte a pagar o débito, revela, na minha compreensão, a importância de o ente federado utilizar essa modalidade de cobrança como meio prioritário, quando o débito for considerado de pequeno valor e, principalmente, sem as condições mínimas de viabilidade judicial.

Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor

mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.

Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo."

Por tal motivo, dentre as teses firmadas, estabeleceu-se que:

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Em que pese a existência de legislação que estabelece o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal pelo Município recorrente e, também, da “lei geral de parcelamento”, a movimentação do aparato jurisdicional em tais hipóteses dependerá da comprovação de adoção de prévia solução administrativa
e
protesto do título, nos termos do precedente vinculante.

De fato, efetivamente, inexiste óbice à cobrança de créditos de pequeno valor, mas a sua realização, pela via jurisdicional, repito, dependerá da comprovação de solução extrajudicial anterior
e
protesto do título, a fim de que a cobrança se compatibilize com o princípio da eficiência, como medida de racionalização do uso do aparato judicial.

Quanto à possibilidade de adoção de solução administrativa
e
protesto do título na presente demanda, que se encontrava em trâmite quando do julgamento do tema pelo STF, pondero que o juízo de origem intimou o Município para fazê-lo (id. 16387472), contudo o ente público insistiu no trâmite do processo sem formular imediato pedido de suspensão para a realização do protesto.

Com efeito, tendo sido a sentença prolatada nos exatos moldes determinados pelo STF no tema 1.184, tenho por incabível a reforma da decisão monocrática que a manteve.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)